Tribunal: STF
Processo: HC 221157
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 716.951/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Edinei Soares dos Santos foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, enquanto o paciente Gutierre Batista da Silva foi condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar as reprimendas impostas, fixando-as em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, para Gutierre, e 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, para Edinei.



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual a Ministra relatora não conheceu. A defesa, então, interpôs Agravo Regimental, também não conhecido, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS QUE, IN CASU, CONTA-SE EM DOBRO, EM VIRTUDE DA PRERROGATIVA LEGAL CONFERIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O prazo para a interposição do agravo regimental em matéria penal é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, conta-se em dobro, por se tratar de causa patrocinada pela Defensoria Pública. 



    2. Na hipótese, a intimação pessoal da Defensoria Pública ocorreu em 01/09/2022, ou seja, o respectivo prazo recursal iniciou-se em 02/09/2022 (sexta-feira) e se encerrou em 12/09/2021 (segunda-feira). Portanto, é intempestivo o agravo regimental protocolizado em 13/09/2022, quando já escoado o prazo legal. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma: (a) a hipótese inquestionavelmente é de reconhecimento de um único crime, porque o crime de receptação (crime-meio) deve ser absorvido pela prática da adulteração de sinal identificador de veículo automotor (crime-fim); (b) A menção genérica às circunstâncias judiciais desfavoráveis sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal; e (c) a gravidade abstrata ou genérica do delito, sem a apresentação de dados intrínsecos ao caso, não constitui fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente à pena, aplicada, sob pena de afronta ao Princípio constitucional da individualização da pena. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que sejam reduzidas as penas aplicadas aos Pacientes, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    As matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    [...] 



    (HC 215242 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/6/2022)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente